Tribunal: STJ
Processo: 5001165-23.2020.8.24.0011
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2570313 - SC (2024/0051156-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVELINA MARIA BARNI DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
RAFAEL BARIONI - SC055780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: JOSE SERGIO DE AZEVEDO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DO
DISSÍDIO
ART. 1.022
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA
SÚMULA 315/STJ.
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
7/STJ.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52695109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: c2ab2f09-698e-4734-aad4-f638bb34f33d

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA52695109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: c2ab2f09-698e-4734-aad4-f638bb34f33d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2570313 - SC (2024/0051156-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVELINA MARIA BARNI DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
RAFAEL BARIONI - SC055780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: JOSE SERGIO DE AZEVEDO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DO
DISSÍDIO
ART. 1.022
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA
SÚMULA 315/STJ.
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
7/STJ.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EVELINA MARIA BARNI DE
AZEVEDO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 497/499)
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência ante a impossibilidade de análise
da violação do
do CPC, assim como pela incidência da
art. 1.022,
Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA51688928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:58:20
Código de Controle do Documento: 861641e1-e86b-4d45-8cbb-f2c79670a802

Sustenta a parte agravante (fls. 503/514) que os embargos de divergência não
visavam a reexame probatório, mas a uniformização sobre a necessidade de análise e
fundamentação de todos os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento
de matéria constitucional, notadamente quanto aos arts. 5o, LV, e 93, IX, da CF.
Aduz que a controvérsia é estritamente jurídico-processual e homogênea entre
os julgados cotejados, pois se cinge à necessidade de que sejam apreciados todos os
fundamentos expostos nos embargos de declaração e assegurado o prequestionamento,
sem exigir análise fático-probatória individualizada.
Assevera que, no caso, os embargos de divergência foram opostos contra
acórdão que rejeitou embargos de declaração, com manifestação sobre a matéria
discutida nos declaratórios, de modo que não incidiria o óbice da Súmula 315 do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto a controvérsia foi efetivamente apreciada no plano
processual.
A parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido,
pelo seu desprovimento. Além disso, pugna pela aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC (fls. 518/520).
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.
A decisão agravada destacou não cabimento dos embargos de divergência
para discutir violação do
do CPC. Conforme consta no aludido
(fl 497)
art. 1.022,
decisum
:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Recurso de Embargos de
Divergência versa em torno da ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, o que, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, é
incabível em virtude das situações fáticos-processuais diferenciadas e da
necessidade de análise individualizada de cada caso concreto.
Na esteira da jurisprudência mansa e pacífica desta Corte, a constatação de
ter ou não havido omissão em determinado julgado demanda a análise particularizada
das peculiaridades de cada caso, o que inviabiliza, de regra, o reexame da questão em
embargos de divergência, na medida em que a solução da controvérsia se dá
Documento eletrônico VDA51688928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:58:20
Código de Controle do Documento: 861641e1-e86b-4d45-8cbb-f2c79670a802

casuisticamente, sem dissídio de teses jurídicas na aplicação da norma processual (AgInt
nos
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
.
EAREsp n. 1.902.364/SC,
30/8/2023)
A diferença entre as situações fáticas entre o acórdão embargado e o
paradigma é insuperável, uma vez que para o exame da deficiência de fundamentação
seria necessário analisar as peculiaridades de cada caso e o contexto de cada uma das
decisões. Nesse sentido: AgInt nos
Ministra Maria Isabel
EREsp n. 1.888.484/RS,
Gallotti, Corte Especial, DJe 4/3/2024.
Assim, não se admite embargos de divergência para mera reanálise do quadro
fático-processual, considerando que a Corte Especial não é instância revisora dos
julgados dos demais órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de
divergência haja vista que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se
analisar o mérito do Recurso Especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ. Tal
situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite
a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o
(fls. 498/499).
mérito do Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ
Consoante se observa do acórdão embargado, mostra-se inequívoca a
incidência do óbice da
na medida em que
Súmula 315/STJ,
não examinou o mérito do
, a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto
recurso especial
não evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1o, do RISTJ e
art. 266,
do
do Código de Processo Civil. Nesse diapasão: AgInt nos
art. 1.043
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
AgRg
EAREsp n. 1.441.916/SC,
26/8/2020;
nos
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.803.437/SC,
17/6/2020;
e AgInt nos
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.022.112/SP,
4/4/2018.
É firme o entendimento no âmbito da Corte Especial do STJ, no sentido de que
não cabe a oposição de embargos de divergência com o objetivo de discutir o
acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso
Ilustrativamente: AgInt nos
Ministro Mauro Campbell
especial.
EAREsp n. 1.883.018/RJ,
Marques, Corte Especial, DJe
AgRg nos
Ministro
17/11/2023;
EREsp n. 1.388.345/AL,
Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
AgInt nos
15/9/2023;
EREsp n. 1.530.013/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
e AgRg nos
2/5/2018;
Ministro Og Fernandes, Corte Especial DJe
EAREsp n. 585.779/MS,
21/3/2016.
Documento eletrônico VDA51688928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:58:20
Código de Controle do Documento: 861641e1-e86b-4d45-8cbb-f2c79670a802

Em verdade, verifica-se que a recorrente não pretende discutir tese jurídica,
mas, sim, rever a aplicação da Súmula no caso concreto, o que é descabido na via eleita.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que são incabíveis
embargos de divergência com o intuito de reapreciar a efetiva ocorrência dos óbices de
admissibilidade do recurso especial (AgInt nos
Ministro Ricardo
EREsp n. 2.011.454/SP,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe
.
27/5/2024)
Por derradeiro, não merece ser acolhida a pretensão da parte agravada de
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
porquanto esta não é
art. 1.021,
CPC/2015,
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo em
votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa – a ser
analisada no caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo se
mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva
ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora examinada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51688928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:58:20
Código de Controle do Documento: 861641e1-e86b-4d45-8cbb-f2c79670a802

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.570.313 / SC
Número Registro: 2024/0051156-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011652320208240011
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : EVELINA MARIA BARNI DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
RAFAEL BARIONI - SC055780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: JOSE SERGIO DE AZEVEDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVELINA MARIA BARNI DE AZEVEDO
Documento eletrônico VDA52623414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:39
Código de Controle do Documento: c3afc0dc-2cda-4ee7-86ec-d133814e40d1

ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
RAFAEL BARIONI - SC055780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: JOSE SERGIO DE AZEVEDO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:39
Código de Controle do Documento: c3afc0dc-2cda-4ee7-86ec-d133814e40d1